Tribunal: STJ
Processo: 1022935-63.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222353 - MT
(2025/0324785-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULINERE GOULART BENTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO GRECELLE VARES - RS076064
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE OMISSÕES. EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MERA REITERAÇÃO DE TESES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem ser
art. 619
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
2. No caso, embora alegando haver omissão no acórdão, o embargante
limita-se a repetir as alegações prévias, já objeto de exame detido no
embargado.
decisum
3. A pretensão dos embargos, na realidade, é rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária às suas alegações, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, o que se revela incabível.
art. 619
4. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4fc4107f-1dfd-4f00-bf9b-88d9cf0736b7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4fc4107f-1dfd-4f00-bf9b-88d9cf0736b7

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222353 - MT
(2025/0324785-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JULINERE GOULART BENTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO GRECELLE VARES - RS076064
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE OMISSÕES. EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MERA REITERAÇÃO DE TESES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem ser
art. 619
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
2. No caso, embora alegando haver omissão no acórdão, o embargante
limita-se a repetir as alegações prévias, já objeto de exame detido no
embargado.
decisum
3. A pretensão dos embargos, na realidade, é rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária às suas alegações, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, o que se revela incabível.
art. 619
4. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração em agravo regimental em recurso
ordinário em
opostos por JULINERE GOULART BENTOS contra
habeas corpus
acórdão que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ fl.
), assim
1506/1533
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INTEGRAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO §3o, DO
CPP.
ART. 282,
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM
Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVESTIGAÇÕES
APONTANDO A AGRAVANTE COMO SUPOSTA MANDANTE DO
HOMICÍDIO. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DIVISÃO
DE TAREFAS. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, conforme narrado, após meses de investigação, os
elementos colhidos apontaram fortes indícios de autoria e prova suficiente da
materialidade. Além disso, o perigo gerado pelo estado de liberdade da
paciente é evidente, uma vez que a gravidade dos delitos, em tese, praticados
- homicídio qualificado e os indicativos de pertencer a organização criminosa
- justificam a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal
e a ordem pública, não havendo se falar, portanto, em violação ao art. 282,
§3o, do CPP.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
3. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao
tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário,
por demandar exame do contexto fático-probatório. Desta forma, não é
possível questionar, na via eleita, o valor jurídico atribuído aos supostos
elementos em que se baseiam os indícios de autoria, como defende a
agravante.
4. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da
periculosidade da conduta, evidenciada pela gravidade concreta da ação
criminosa praticada - em tese, a agravante e um dos corréus, mentores
intelectuais do crime, teriam contratado terceiros, mediante pagamento, para
matar a vítima com disparos de arma de fogo, mediante pistola municiada
com projéteis de procedência oficial, fornecida por meio da cadeia criminosa
articulada pelos denunciados. O motivo do delito deveu- se ao insucesso
judicial em contenda envolvendo considerável extensão territorial no
Município de Novo São
Segundo registrado no acórdão, o
Joaquim/MT.
homicídio foi perpetrado em razão de torpeza consistente nas disputas
territoriais prévias e no sentimento de vingança e ganância dos acusados;
mediante emprego de meio que acarretou perigo comum, considerando que a
execução ocorreu em plena via pública, durante horário comercial de intensa
movimentação; e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima,
porquanto Renato foi surpreendido no momento em que se preparava para
subir as escadas de acesso ao seu escritório, sem qualquer chance de defesa,
vindo a falecer no dia subsequente em decorrência dos ferimentos sofridos.
Demais disso, sustenta o Ministério Público que o homicídio foi produto da
Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

atuação de uma estrutura criminosa organizada, com junção de múltiplos
agentes, divisão de tarefas e finalidade específica de obter vantagem
mediante a prática de infrações penais graves (e-STJ fl. 1416), o que
evidencia um grau elevado de premeditação e ameaça à ordem pública.
5. Não há necessidade da superveniência de fatos novos, acréscimo de
imputação penal aptos a modificar a insuficiência das cautelares ou ainda o
descumprimento destas. Verifico que foi devidamente demonstrado nos autos
que os indícios colhidos apontam que a agravante seria um dos mentores
intelectuais do ato, situação que gerou grande clamor social e temor na
comunidade local, justificando a decretação da prisão preventiva para
resguardar a ordem pública e garantir a eficácia da investigação.
6. A defesa também se insurge afirmando que providências acautelatórias
mais brandas seriam suficientes diante do fiel comprimento das referidas
medidas pela agravante durante a temporária. No entanto, o acórdão atesta
que a medida extremada foi imposta mediante a consolidação de novos
indícios desfavoráveis à paciente, porquanto referentes, como exposto, ao seu
papel como mandante do delito, o que apenas se descortinou ao longo das
investigações (e-STJ fl. 1426). Concluiu a Corte estadual que a constrição
máxima foi necessária diante da evolução dos indícios referentes à autoria
delitiva, consubstanciada na periculosidade da conduta da agravante.
7. Sobre a tese de ausência de atividade habitual em organização criminosa
pela agravante, consta da denúncia que a divisão de tarefas evidenciou-se
pelo planejamento meticuloso que compreendeu: a identificação precisa da
vítima como alvo e a provisão dos recursos financeiros pelo núcleo de
comando; a intermediação, o recrutamento e o fornecimento de meios
materiais pelo núcleo de intermediação; o monitoramento sistemático das
rotinas da vítima e a execução do homicídio pelo núcleo operacional; e,
posteriormente, a ocultação deliberada de elementos probatórios e a criação
de contexto artificialmente forjado para inserção da arma pelo núcleo de
obstrução processual (e-STJ fl. 1367).
8. O acórdão reafirmou demais disso, sustenta o Ministério Público que o
homicídio foi produto da atuação de uma estrutura criminosa organizada,
com junção de múltiplos agentes, divisão de tarefas e finalidade específica de
obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves. A estrutura
delineada pelo i. órgão acusatório posiciona JULINERE e César no núcleo
de comando, vinculando-os aos interesses econômicos contrariados pela
vitória judicial da vítima na disputa fundiária prévia, bem como delimita um
núcleo de intermediação composto por Jackson, Ícaro e Heron; além de um
núcleo operacional, correspondendo a Heron e Alex; fazendo ainda menção a
um núcleo de obstrução, responsável especificamente pela ocultação
posterior da arma do crime mediante sua inserção em contexto forjado, além
de outras ações destinadas a dificultar as investigações. Narra o i. Ministério
Público que a divisão de tarefas se evidenciou pelo planejamento meticuloso
que compreendeu a identificação precisa da vítima como alvo e a provisão
dos recursos financeiros pelo núcleo de comando; a intermediação, o
recrutamento e o fornecimento de meios materiais pelo núcleo de
intermediação; o monitoramento sistemático das rotinas da vítima e a
Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

execução do homicídio pelo núcleo operacional; e, posteriormente, a
ocultação deliberada de elementos probatórios e a criação de contexto
artificialmente forjado para inserção da arma pelo núcleo de obstrução
processual (e-STJ fl. 1416). Alegações aptas a confirmar a suposta
participação da agravante em estrutura criminosa organizada como uma das
mandantes do grave delito.
9. Não verifico ter havido acréscimo de fundamentação na decisão agravada
quanto à necessidade de obstar a continuidade das ações da associação
criminosa. No decreto preventivo consta que a gravidade concreta dos fatos
do crime sobrelevam à normalidade do tipo penal, pois se trata de grave
crime de homicídio qualificado “encomendado” praticado contra o advogado
Renato Nery, cuja motivação supostamente decorre de disputa judicial
envolvendo valiosas terras rurais, com múltiplos investigados em diferentes
níveis (mandantes, intermediários e executores), em circunstâncias que
evidenciaram, ainda, a participação de agentes da segurança pública, o que
demostra a gravidade concreta do crime (e-STJ fl. 1322). Logo, fica nítida a
demonstração pelas instâncias primevas da participação de diversos
investigados em associação criminosa, com clara divisão de tarefas, inclusive
com a suposta participação de agentes de segurança pública, elementos que
evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade de interrupção da
atividade criminosa.
10. Não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em que
o alegado transcurso de menos de um ano da data dos fatos até o aditamento
da denúncia, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade da paciente
evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a
existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão
preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto
prisional.
11. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si
só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis
que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do do CPP.
Precedente.
12. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade
do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura.
13. Agravo regimental a que se nega provimento.

Segundo a embargante, o acórdão padeceria de omissão quanto à efetiva
demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade da embargante,
especialmente diante das circunstâncias pessoais favoráveis que foram expressamente
destacadas nas razões de habeas corpus e, ainda assim, não enfrentadas pelo colegiado
(e-STJ fl. 1541).
Ainda, aponta omissão diante do não enfrentamento acerca do estado de saúde
da filha menor de idade da embargante, que encontra-se em situação de especial
Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

vulnerabilidade em razão de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
e Transtorno de Ansiedade Generalizada, conforme amplamente demonstrado pelos
ao que aduz ser a conversão da preventiva pela
laudos médicos anexos (e-STJ fl. 1543),
domiciliar, medida compatível com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Requer, desta forma, que se acolham os embargos para sanar os equívocos
apontados (e-STJ fl.
).
258/261
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constata o vício alegado.
Na oportunidade, o embargante limita-se a repetir as alegações prévias, já
objeto de exame no acórdão embargado.
Sobre a alegação de omissão quanto à efetiva demonstração concreta do
perigo gerado pelo estado de liberdade da embargante, salientei que a Corte de origem
manteve a prisão preventiva da embargante diante dos seguintes motivos (e-STJ fl. 1511):
Além disso, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente é evidente,
uma vez que a gravidade dos delitos, em tese, praticados - homicídio
qualificado e os indicativos de pertencer a organização criminosa -
justificam a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal
e a ordem pública, não havendo se falar, portanto, em violação ao art. 282,
§3o, do CPP.

Demais disso, apontei (e-STJ fl. 1525):
Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
da periculosidade da conduta, evidenciada pela gravidade concreta da ação
- em tese,
criminosa praticada
a recorrente e um dos corréus, mentores
teriam
intelectuais do crime,
contratado terceiros, mediante pagamento,
mediante pistola
para matar a vítima com disparos de arma de fogo,
municiada com projéteis de procedência oficial, fornecida por meio da
cadeia criminosa articulada pelos denunciados. O motivo do delito deveu-se
Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

ao insucesso judicial em contenda envolvendo considerável extensão
territorial no Município de Novo São
Segundo registrado no
Joaquim/MT.
acórdão, o homicídio foi perpetrado em razão de torpeza consistente nas
disputas territoriais prévias e no sentimento de vingança e ganância dos
mediante emprego de meio que acarretou perigo comum,
acusados;
considerando que a execução ocorreu em plena via pública, durante horário
comercial de intensa movimentação; e com utilização de recurso que
dificultou a defesa da vítima, porquanto Renato foi surpreendido no momento
em que se preparava para subir as escadas de acesso ao seu escritório, sem
qualquer chance de defesa, vindo a falecer no dia subsequente em
decorrência dos ferimentos sofridos. Demais disso, sustenta o Ministério
Público que o homicídio foi produto da atuação de uma estrutura criminosa
organizada, com junção de múltiplos agentes, divisão de tarefas e finalidade
específica de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves
(e-STJ fl. 1416), o que evidencia um grau elevado de premeditação e ameaça

. Além disso, os indícios colhidos apontam que
à ordem pública
a recorrente
seria um dos mentores intelectuais do ato, situação que gerou grande
clamor social e temor na comunidade local, justificando a decretação da
prisão preventiva para resguardar a ordem pública e garantir a eficácia da
investigação.

Portanto, não verifico a omissão apontada diante de inúmeros motivos citados
para fundamentar a manutenção da preventiva.
Por fim, quanto à alegação de omissão quanto o estado de saúde da filha
menor em situação de especial vulnerabilidade em razão de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada, que
demanda cuidados maternos contínuos e presença efetiva da figura materna para
observo que o tema
garantir estabilidade emocional e adesão ao tratamento médico,
não foi previamente examinado pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua
apreciação diretamente por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância. Uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram a
moldura fática do caso, não é possível a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de
Justiça, sobretudo pela via mandamental, tendo em vista que o
possui
habeas corpus
limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constituída,
sem necessidade de dilação probatória.
Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os
temas discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de
mandamus
Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional
reconhecida a esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Portanto, não se verifica as omissões apontadas no acórdão.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA54112456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:59
Código de Controle do Documento: 8087f076-ac16-4dd2-990f-293556093bfb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0324785-8
RHC 222.353 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0006970082025 10083576620258110042 1010927258110042
10229356320258110000 4384200517293 6970082025
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JULINERE GOULART BENTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO GRECELLE VARES - RS076064
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULINERE GOULART BENTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO GRECELLE VARES - RS076064
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449245=04290311@
2025/0324785-8 - RHC 222353 Petição : 2025/0107920-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:56
Código de Controle do Documento: 5BDD619A-75C1-4A6B-AA73-9CB8DDC8C0DA